Tribunal: TJBA
Processo: 8004173-64.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004173-64.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SAMIRA RUANA TENORIO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §2º, DA LEI Nº 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR TERMO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. CONDUTA CONFIGURA CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

-
Apelação Criminal interposta por SAMIRA RUANA TENORIO, por intermédio de advogado constituído, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

-
Consta da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2023, a Apelante conduziu veículo automotor nas proximidades da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
colidindo
o veículo contra um muro. O estado de embriaguez foi constatado pelos Policiais Rodoviários Federais, corroborado por confissão da Apelante e prova testemunhal.

- O juízo de primeiro grau condeno
u
a acusada com base no conjunto probatório formado pelo interrogatório e depoimentos prestados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em analisar: (i)
e o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, afastando a alegação defensiva de insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

-
A materialidade restou comprovada pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora – TCSACP e pela confissão extrajudicial da Apelante. A autoria foi corroborada pelos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais presentes na abordagem, que relataram seu estado alterado e agressivo, bem como pelas provas documentais e outros meios admitidos em direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8004173-64.2023.8.05.0080, DA VARA CRIMINAL DA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA,
em que figura como Apelante
SAMIRA RUANA TENORIO
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.